Tribunal: CARF
Processo: 11070.720842/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720842/2012-16
ACÓRDÃO
2102-003.943 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA GOLICZESKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/04/2012
EXECUÇÃO
DE
OBRA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
Nos termos da legislação vigente, equipara-se a empresa, o proprietário ou
dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação a
segurado que lhe presta serviço, devendo efetuar a apuração e
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o
montante dos salários pagos na execução da referida obra.
A fiscalização poderá aferir, indiretamente, os valores do tributo,
proporcionalmente à área construída e ao padrão de execução da obra.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM.
É ônus do contribuinte comprovar a alegação de decadência,
demonstrando por documentação hábil e idônea, toda a realização de
parte da obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela
decadência.
Havendo comprovação de pagamento antecipado, ainda que parcialmente,
adota-se a regra do art. 150, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.943 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720842/2012-16
2
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de 03 (três) autos de infração lavrados em 24/04/2012, para constituição
de contribuições sociais incidentes sobre os salários pagos pela execução de obra civil (CEI
9.084.02521/65), no período de 06/2007 a 11/2011, a cargo da empresa ou equiparado, com
multa de ofício de 75%, conforme informações a seguir destacadas:
(i) AI DEBCAD 51.006.787-5 (fls. 44) contribuição da empresa, na alíquota de 20%,
Lei 8.212/91, artigo 22, inciso I, com a redação dada pela Lei 9.876/99, e contribuição na alíquota
de 3%, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa - GILRAT decorrente dos riscos ambientais do trabalho, artigo 22, inciso II
da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.732/98, incidentes sobre os valores pagos aos
segurados empregados.
(ii) AI DEBCAD 51.006.788-3 (fls. 51) contribuição dos segurados, que não foi retida,
na alíquota de 8%, conforme previsto no caput do artigo 20, com os valores reajustados na forma
do parágrafo 10 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.032/95, incidentes sobre o salário
de contribuição dos segurados empregados.
(iii) AI DEBCAD 51.006.789-1 (fls. 58) contribuição da empresa para terceiros
(salário-educação, SEBRAE, ENAI, SESI e INCRA), na alíquota de 5,8%, sobre o salário de
contribuição.
Cf. o relatório fiscal de fls. 38/40 e anexos, a partir do envio, pela contribuinte, da
Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil - DISO, em 22 de novembro de 2011, a
fiscalização lhe enviou o Aviso de Regularização de Obras - ARO n° 923880, em mesma data.
Assim, em razão da inércia quanto ao pagamento e/ou parcelamento de valores, houve a lavratura
dos autos.
Ainda constou no referido relatório que o imóvel é residencial e comercial com 06
unidades e que os recolhimentos efetuados em data anterior ao cálculo do ARO, foram
considerados e discriminados na autuação.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.943 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720842/2012-16
3
Cientificada em 23/05/2012, foi impugnação de fls. 73/77 alegando decadência de
06/2007 até 03/2012, em razão da obra ter se iniciado no mês de janeiro do ano 1996, com base
no art. 173, do CTN, e exclusão de juros e multa. Anexa documentos cf. fls. 187.
Houve acórdão de fls. 195/202 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo os três autos de infração., já ementa destaco:

“Período de apuração: 01/06/2007 a 30/11/2011
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA. DISO. ARO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DISO é o documento de Declaração de Informação Sobre Obra cujo
preenchimento é de responsabilidade do contribuinte, sendo documento hábil
para subsidiar o lançamento fiscal. O montante dos salários pagos pela execução
de obra de construção civil será obtido mediante cálculo da mão de obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de construção,
considerando-se devidas as contribuições sociais indiretamente aferidas e
exigidas na competência de emissão do Aviso de Regularização de Obra (ARO).
DECADÊNCIA QÜINQÜENAL. OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS. CTN. ART.
173, I.
Com a publicação da Súmula Vinculante no 08 do STF, em 20/06/2008, que
reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, aplica-
se aos créditos previdenciários o prazo decadencial quinquenal, previsto no
Código Tributário Nacional (CTN). No caso da existência de parte do recolhimento
da obrigação tributária principal, o prazo de decadência para o lançamento de
ofício das contribuições não pagas, é contado com base no § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente” – destaques desta Relatora
Sobreveio recurso voluntário e fls. reiterando as alegações da defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.943 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720842/2012-16
4
Com base na documentação dos autos, verifico que o recurso reiterou as mesmas
razões da defesa, estando ausente qualquer inovação probatória ou discursiva. Por tal razão,
adoto como razões de decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira instância de
fls. 195, nos termos do artigo 114, §12, I, do RICARF, a qual passo a transcrever:
“Voto
(...)
A apuração da base de cálculo ou mão de obra empregada na construção em
questão e as contribuições tributárias previdenciárias estão no ARO – Aviso de
Regularização de Obra – no 923880, fls. 07/09. emitido pela fiscalização que teve
como base os elementos informados pela contribuinte na Declaração e
Informação Sobre Obra de Construção Civil – DISO, de fls. 04/05, onde é
declarado o início da obra em 30/05/2011 e como término na data de
21/06/2011, conforme, mencionado no Alvará de Construção no 7617/2011 e
ainda que trata-se de obra nova, sendo a área total declarada de 1.466,17 m2 .
A área de cálculo considerada para a aferição indireta, observada a forma
diferenciada, em relação ao tipo de construção que se destina, foi de 1.236,96
m2, sobre a qual foram apuradas as contribuições lançadas nos autos de infração,
antes mencionados. Verifica-se na impugnação apresentada, que a controvérsia
gira em torno da arguição de que no lançamento das contribuições, não fora
observada a ocorrência da decadência parcial, no cálculo efetuado pela
autoridade lançadora. A Interessada ao alegar a decadência parcial no
lançamento, sustenta que os documentos carreados aos autos demonstram que o
projeto já existia desde janeiro de 1996, situação esta que a seu ver estende a
decisão pela decadência parcial do procedimento.
Da análise dos autos, verifica-se, entretanto que os argumentos e cópias de
documentos apresentados pela Impugnante em sua defesa não têm como
prosperar .
Senão vejamos: Quanto aos documentos anexados à impugnação, estes devem
ser apreciados com observância da vinculação inequívoca à obra, que seja
contemporâneo do fato, de modo a comprovar o início da obra e seu término e,
no presente caso, também se a realização de parte da obra ou da sua total
conclusão ocorreu em período abrangido pela decadência, consoante as
disposições previstas na IN RFB 971/2009:
(...)
Depreende-se da legislação transcrita que é ônus da interessada a comprovação
da realização de parte da obra ou da sua total conclusão em período abrangido
pela decadência, entretanto, no presente caso, mediante a apresentação dos
documentos carreados aos autos, a impugnante não obtém êxito nesta
comprovação, ao contrário os aludidos documentos, especialmente o referente
ao Alvará de Construção no 7617 emitido em 30 de maio de 2011, pelo município
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.943 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720842/2012-16
5
de Frederico Westphalen (fls 86/87), do qual cumpre reproduzir, a propósito,
alguns trechos:
“Tendo em vista o constante no processo no 108 fica concedida a licença
para execução do projeto aprovado em 30/05/2011, a obra denominada
MARIA GOLICZESKI, a ser construída no endereço: Rua Duque de Caxias, L-
18 – Q-107, no Bairro Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS com área total
de 1.466,7 M2”. CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA
RESIDÊNCIA E COMÉRCIO COM 1.466,17 Observações: ALVARÁ DE No 7617
SUBSTITUI O ALVARÁ DE No 5.390 APROVADO EM 04/11/1996.”
Cumpre ainda registrar, que corroborando as informações referentes ao período
de execução da obra em questão, constam dos autos outros documentos,
anexados pela fiscalização, tais como a Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART, registrada no CREA-RS, (fl.14) e cópia do Memorial Descritivo (fls,16/17)
arquivado no Cartório de Registro de Imóveis.
Assim contextualizado, fica evidente que de acordo com os dispositivos legais
retro transcritos e os documentos trazidos aos autos pela Interessada, não há
como prosperar, a alegação da impugnante no sentido de que a data de término
da obra seria diversa daquela considerada pela fiscalização, discriminada ARO –
Aviso de Regularização de Obra das fls. 24 e ao norte transcrita e que o
lançamento estaria parcialmente alcançado pela decadência.
Dessa maneira, cabem as considerações a seguir acerca da decadência.
Em sessão de 12/06/2008, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a
Súmula Vinculante n.o 8, a seguir transcrita, cuja publicação se deu no
Diário da Justiça (DJ) e no Diário Oficial da União (DOU) em 20/06/2008. São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário. (grifos nossos) A citada súmula é de observância
obrigatória pela Administração Pública, de acordo com a Lei n.o 11.417, de
19/12/2006, que regulamentou o artigo 103-A da Constituição Federal,
prescrevendo esta lei, em seu artigo 2o, in verbis:
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
prevista nesta Lei. Por tal entendimento vinculante, a decadência tributária
é quinquenal, e devem aplicar-se as regras do CTN, quais sejam, a geral do
art. 173, I ou a específica para tributos sujeitos ao lançamento por
homologação prevista no art. 150, § 4o, conforme o caso. Citam-se:
(...)
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.943 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720842/2012-16
6
Dito isso, e havendo adimplemento de parte do valor devido do tributo
considerado, isto é, recolhimento antecipado, o que se pode constatar, nos
próprios autos, conforme informação contida no Aviso de Regularização de Obra –
ARO de fls. fls. 07/09, há que se aplicar o prazo contido no art. 150, § 4o, do CTN,
(será ele de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador).
No presente caso, como antes informado, os fatos jurídicos tributários referem-se
aos meses de 06/2007 a 11/2011, onde foram lançadas contribuições devidas à
Previdência Social e as outras entidades ou fundos.
Dessa maneira, o crédito exigido nas competências a partir de 06/2007(inclusive)
não estão decadentes se aplicada a regra contida no art,150, § 4o do CTN, que
trata da matéria. Isso porque o lançamento de ofício teve a ciência do sujeito
passivo em 23.05.2012 .
Assim considerando, contrariamente ao afirmado pela impugnante, as
competências 06 /2007 a 11/2012, apontadas pela autoridade fiscal, não foram
alcançadas pelo instituto da decadência. Como visto, as provas apresentadas pela
Impugnante não atendem aos fins pretendidos da decadência segundo a
legislação previdenciária e vinculadora do ato, não sendo portanto suficientes
para a improcedência do lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, com a manutenção do
crédito tributário consubstanciado nos AIOP – 51.006.787-5, 51.006.788-3 e
51.006.789-1.”- destaques desta Relatora

Destaco ainda que, os fatos geradores e as contribuições sociais incidem sobre o
valor da remuneração da mão de obra utilizada durante a execução de obras de construção civil,
ou seja, ao longo do período de construção da obra, não sendo exigível tão somente ao término
da obra, ou com base no início, como alegado em 1996.
Dessa forma, com base nos documentos juntados pela própria recorrente, que
datam o período de 06/2007 em diante, afasto a alegação de decadência com base no art. 150,
§4o do CTN, deduzindo-se o valor de pagamento antecipado que restou comprovados nos autos
(fls. 166/186).

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.943 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720842/2012-16
7
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 243
DF CARF MF
Original